Tribunal: TJMT
Processo: 1034187-97.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034187-97.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Remoção]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), CAMILA CRISTINA PEREIRA DE SOUZA - CPF: 016.037.636-00 (AGRAVANTE), DIRETOR GERAL DA POLITEC/MT (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. REMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL POR ACOMPANHAMENTO DE CÔNJUGE. ATO DISCRICIONÁRIO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento manejado em mandado de segurança, o qual visava à remoção de servidora pública estadual para acompanhamento de cônjuge transferido de ofício para outro município.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a servidora pública tem direito líquido e certo à remoção, com fundamento na proteção à unidade familiar, mesmo diante da inexistência de vaga no local de destino e da necessidade de manutenção dos serviços públicos essenciais no local de origem.

III. Razões de decidir
3. A legislação estadual exige, para a remoção, a existência de vaga e a observância do interesse da Administração, tratando-se de ato discricionário.
4. O ato administrativo impugnado está devidamente motivado, com base na necessidade de manutenção do efetivo mínimo no local de origem e no número já suficiente de servidores no destino pretendido.
5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a remoção por acompanhamento de cônjuge depende de requisitos legais e do interesse da Administração.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso improvido.
Tese de julgamento: "A remoção de servidor público estadual para acompanhamento de cônjuge transferido de ofício constitui ato discricionário da Administração, condicionado à existência de vaga e ao interesse público, não configurando direito líquido e certo quando ausente motivação legalmente suficiente."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 226; LC/MT no 8275/2004, art. 10.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1305040/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 06.09.2012; TJMT, N.U 1003556-54.2016.8.11.0000, 1a Câmara de Direito Público, j. 12.08.2019.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno no
1034187-97.2024.8.11.0000
interposto por
CAMILA CRISTINA PEREIRA DE SOUZA
em face da decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de agravo de instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado contrato ato tido como coator praticado pelo
DIRETOR GERAL DA POLITEC/MT
, indeferiu o pedido de tutela de urgência para remoção da servidora pública para acompanhamento de cônjuge.

Em suas razões recursais, a agravante alega, em suma, que faz jus à remoção por acompanhamento de cônjuge, tendo em vista a recente transferência de seu marido, servidor público federal, para a cidade de Sinop/MT.

Argumenta que há probabilidade do direito invocado, diante do direito fundamental à preservação da unidade familiar e à dignidade da pessoa humana, bem como pela existência de enorme lista de candidatos aptos a ocupar sua vaga em Guarantã do Norte/MT.

Defende que o perigo de dano, de dano ou risco ao resultado útil do processo, “sobressai do fato de que”, o deferimento do pedido mostra-se essencial para a manutenção da unidade familiar
, “da qual necessita para prover a sua subsistência
” (Id. 271942881, fl.09).

Forte nessas premissas, pugna pela retratação da decisão monocrática, visando determinação da transferência da agravante para Sinop/MT, contudo, caso não seja este o entendimento, requer que seja o julgado submetido ao colegiado.

Contrarrazões no Id. 282926879.

A douta Procuradoria de Justiça, opina pela ausência de interesse público capaz de ensejar a intervenção ministerial (Id. 258517161, fl.05).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que
Camila Cristina Pereira
de Souza impetrou mandado de segurança contra ato tido como coator praticado pelo Diretor Geral da Politec, consubstanciado na negativa do pleito de transferência para acompanhamento de cônjuge para o polo de Sinop/MT.

A agravante relata que foi aprovada mediante concurso público para exercer o cargo de Perito Oficial Criminal da Polícia Civil do Estado de Mato Grosso, encontrando-se atualmente lotada na Comarca de Guarantã do Norte/MT.

Narra que o seu marido, Sr. João Victor dos Anjos Câmara, é
servidor público federal
, (militar, 3o sargento, da Força Aérea Brasileira, sob o cartão militar de identificação NR registro 597105, SARAM 6898343, exercendo sua função no Campo de Provas Brigadeiro Velloso – CPBV de Guarantã do Norte/MT; entretanto, foi transferido, de ofício, para o Destacamento de Controle do Espaço Aéreo (DTCEA-SI) na cidade de Sinop/MT

Verbera que realizou pedido administrativo para a sua remoção, o qual foi indeferido, em desrespeito ao seu direito líquido e certo da proteção familiar, garantido pelo art. 226 da CF/88.

Reforça que a unidade familiar é dotada de proteção constitucional, devendo o ente público realizá-lo independente de discricionariedade administrativa.

Forte nessas premissas, pugnou pela concessão de medida liminar a qual fora indeferida.

Ato contínuo, houve interposição de agravo de instrumento, o qual fora negado provimento de forma monocrática.

Daí a interposição do agravo interno.

Pois bem. Verifica-se que o juízo singular indeferiu o pedido liminar, por entender que ato tido por coator não é um ato administrativo vinculado, mas sim
discricionário da Administração Pública
, ou seja, envolve um
juízo de conveniência e oportunidade
.

Com efeito, a forma de remoção do servidor público do Poder Executivo Estadual está prevista na Lei Complementar no 8275/2004, que regulamenta a remoção do policial civil nos seus artigos 157 e seguintes, senão vejamos:

“
Da Remoção a Pedido do Servidor

Art. 10
O servidor poderá ser removido para outra localidade, mediante pedido fundamentado ao dirigente do órgão ou entidade,
observado o interesse da Administração
e a
existência de vaga
”.

Como se percebe, a concessão de remoção é ato discricionário da Administração que, por conveniência e oportunidade, poderá movimentar os seus servidores de uma unidade para outra, dentro do órgão ou entidade a que pertença, visando somente o interesse do serviço.

No mesmo sentido, vejamos o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO A PEDIDO. ART. 36, PARÁGRAFO ÚNICO, III, "A", DA LEI 8.112/90 - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.

1. A jurisprudência do STJ vem afirmando que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 226, consagra o princípio da proteção à família como base da sociedade brasileira e dever do Estado. Contudo, a tutela à família não é absoluta. Para que seja deferido o deslocamento do servidor pelo Judiciário, nos casos em que a pretensão for negada pela Administração, ele tem de comprovar que sua situação se subsume em uma das hipóteses taxativamente previstas para concessão do benefício quando inexistente interesse administrativo no ato.

2. Verifica-se que a remoção para acompanhamento de cônjuge exige prévio deslocamento de qualquer deles no interesse da Administração, inadmitindo-se qualquer outra forma de alteração de domicílio.

3. In casu, constato que não ficou demostrado que a situação se encaixa nas hipóteses que preveem a remoção como direito subjetivo do servidor, uma vez que consta nos autos que a recorrida teve que alterar seu domicílio, em virtude de aprovação em concurso público; assim, estava ciente de que iria assumir o cargo em local diverso da residência do marido.

4. Ressalto que a jurisprudência deste Tribunal Superior
é rigorosa ao afirmar que a remoção requerida pelo servidor para acompanhar cônjuge é ato discricionário, embasado em critérios de conveniência e oportunidade, em que prevalece a supremacia do interesse público sobre o privado. 5. Recurso Especial provido
.” (
REsp 1305040/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2012, DJe 24/09/2012). (destaquei)

Entende-se que a análise acerca da possibilidade de se deferir o pedido de remoção feito pela Agravante, constitui
ato discricionário
do gestor público, de modo que à Administração é facultado rever o ato, por motivo de conveniência ou oportunidade, na busca pela garantia do interesse público

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - PEDIDO DE REMOÇÃO - ACOMPANHAMENTO DE CÔNJUGE - ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO DE 1o GRAU - REQUISITOS LEGAIS AUTORIZADORES DA MEDIDA INEXISTENTES - RECURSO PROVIDO. 1 - Deve ser reformada a decisão liminar, consistente na remoção do servidor para acompanhamento do cônjuge quando ausentes os requisitos necessários à concessão, mormente quando o pedido pretendido se sujeita, em regra, a juízo de conveniência e oportunidade da Administração, insuscetível de exame pelo Poder Judiciário e as razões de seu indeferimento foram devidamente motivadas. 2 - O pedido de remoção do Agravado afronta à regra do concurso público, visto que não pode ser removido para município que não concorreu por meio de concurso público, em detrimento aos candidatos aprovados
.”
(N.U 1003556-54.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/08/2019, Publicado no DJE 19/12/2019). (destaquei)

Ademais, a legislação Estadual pertinente, exige em seu art. 10o a “
existência de vaga
”, o que, ao menos aparentemente, não restou comprovado no caso concreto.

“
Da Remoção a Pedido do Servidor

Art. 10 O servidor poderá ser removido para outra localidade, mediante pedido fundamentado ao dirigente do órgão ou entidade,
observado o interesse da Administração
e a
existência de vaga
”.

Assim, a distribuição de pessoal está no âmbito da discricionariedade do ato administrativo, permitindo ao administrador decidir de acordo com a conveniência e necessidade do serviço, cujo mérito, em princípio, não pode ser revisto pelo Poder Judiciário. Na verdade, limita-se a atividade jurisdicional à aferição da observância das regras inerentes ao regime jurídico administrativo condutor dos atos da Administração Pública.

Ademais, registre-se que o ato administrativo impugnado mostra-se motivado, centrado no interesse público, o que justifica o indeferimento, bem como a consequente permanência da agravante naquela localidade.

Apenas para que não pairem dúvidas, vejamos, no ponto de interesse, excerto do ato administrativo cujo teor esclareceu que: “
Guarantã do Norte/MT, atualmente opera
com quantitativo mínimo de servidores
para suprir as escalas de plantão e consequentemente garantir a missão institucional da Politec com atendimentos ininterruptos
”. (Id. 255793678, fl.34)

Por outro lado, arrebatou “
que Sinop/MT conta com 14 (quatorze peritos oficiais criminais, enquanto que a Gerência Regional da POLITEC em Guarantã do Norte/MT conta com apenas 05 (cinco) Peritos Oficiais Criminais
” (Id. 255793678, fl.35).

Portanto, a situação individual da Agravante não

legitima ao pleito de remoção para acompanhamento de cônjuge, ao menos não na realidade doravante apresentada, dada
a não comprovação de vaga no Município
de destino, bem como a
insuficiência do número de servidores em Guarantã do Norte/MT
.

Dessa forma, verificado o acerto da decisão monocrática, cujo teor manteve a decisão de indeferimento da liminar, proferida pelo juízo a quo, o não acolhimento das razões recursais é medida de rigor.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025